Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE AUTOMÓVEL USADO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DA CHAVE RESERVA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO PROVOCA DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte autora contra a sentença do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte o pedido para condenar a empresa ré a indenizar o recorrente no valor gasto para confecção da chave reserva do seu carro, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. No caso, o autor, ora recorrente, comprou um veículo usado junto à requerida, a qual deixou de lhe entregar a chave reserva, apesar de ter prometido que o faria. Por isso, o autor postula a fixação de indenização por danos morais.

2. As alegações do recorrente em sede de preliminar – ofensa à dignidade da pessoa humana, inviolabilidade da intimidade, garantia de indenização por danos morais etc. – serão apreciados quando do mérito recursal, uma vez que não se referem a questões de natureza preliminar.

3. Mérito. Não obstante ser flagrante o descumprimento das obrigações contratuais pela recorrida, que deixou de entregar ao recorrente a chave reserva do automóvel, apesar de ter se comprometido a tanto, também é certo que o autor não demonstrou qualquer efetivo dano à sua seara moral.

4. Isto porque a conduta capaz de causar abalo moralmente indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade, atingindo o sentimento de dignidade da vítima (art. 5°, X, da CF/88). No caso dos autos, não se verifica ofensa ao nome, à imagem, à honra ou a qualquer outro direito personalíssimo, sendo inegável que os aborrecimentos suportados pelo autor não agrediram seus aspectos sentimentais mais íntimos.

5. Frise-se que a ausência da chave reserva não impossibilitou o uso do bem adquirido pelo autor, que teve condições financeiras de providenciar, às suas expensas, a confecção de uma nova chave substituta, de modo que o simples fato de o descumprimento contratual ter se alongado por alguns meses não é suficiente para ofender a sua dignidade como pessoa humana ou o seu direito à intimidade/vida privada.

6. Precedente: Acórdão 765394, 20130310357779ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 25/2/2014, publicado no DJE: 13/3/2014. Pág.: 254. Partes: Edilsom de Lima versus Saga Sociedade Anônima Goiás de Automóveis.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.